Tribunal: STF
Processo: ARE 1531055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN (NFTS) dos exercícios de 2021 e 2022 – Município de São Paulo – Decisão rejeitando exceção de pré-executividade questionando os consectários legais – Insurgência do executado-excipiente – Cabimento em parte – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. nº 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no tema de repercussão geral nº 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1.217 – Recurso parcialmente provido, limitando os encargos à Taxa Selic somente após a entrada em vigor da EC nº 113/21.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,“a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC" (eDOC 7, p. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o conhecimento do recurso encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (eDOC 12).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que "o prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário que pretende destrancar é induvidoso, pois o v. acórdão recorrido julgou que a EC 113 se aplicaria para casos de cobrança de dívidas tributárias e não se restringiria à temática dos precatórios" (eDOC 14, p. 5). 



    Em 20.01.2025, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução destes autos eletrônicos à origem, em razão do Tema 1.349 da repercussão geral (eDOC 19).



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois “na presente demanda, a julgar pelos conteúdos do v. Acórdão recorrido e do recurso extraordinário interposto pela Municipalidade, não se está a questionar a matéria descrita no Tema 1349/STF, mas sim a aplicação ou não do art. 3º da EC 113/21 em casos em que o Fisco figura como credor tributário" (eDOC 21, p. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, não tratou da matéria posta à análise no presente recurso. Confira (eDOC 5, p. 5-9):



    “Nesta fase, a discussão está limitada à regularidade dos encargos aplicados ao débito executado.



    Inexiste questionamento nos autos sobre matéria fática. A controvérsia reside apenas sobre questão de direito, a possibilitar o oferecimento da defesa por meio de exceção de pré-executividade, considerando os termos da Súmula nº 393, do C. STJ. No título executivo, consta que o débito fiscal inscrito em 26/07/2022 sofreu atualização monetária “pela variação do IPCA” e foi acrescido de juros de mora “de 1% ao mês”, tudo na forma das LM números 13.275/02 e 13.476/02 (fls.3, 5, 7, etc. dos autos originários), cálculo considerado correto, até a entrada em vigor da EC nº 113/21.



    A questão foi enfrentada por esta Câmara no julgamento do AI nº 2272474-82.2022.8.26.0000, rel. Des. Botto Muscari, j. 19/12/2022, nos seguintes termos:



    (...)



    Em resumo, é reconhecida a regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC nº 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic, anotando que o entendimento acima exposto foi recentemente convalidado pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema nº 1.217, julgamento assim ementado:



    (...)



    Deste modo, de rigor a reforma da r. decisão apenas para acolher em parte a exceção de pré-executividade, determinando a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros a partir da vigência EC nº 113/21 (09/12/2021).



    Revendo posicionamento anterior, não há arbitramento de verba honorária, tendo em vista que a Municipalidade sucumbiu em parte mínima do pedido, a atrair a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, e considerando ser indevida a fixação de honorários advocatícios na rejeição de exceção de pré-executividade (STJ, AgInt. No REsp. nº 1.972.516-RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/03/2022).



    Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.



    E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).



    Ante o exposto,dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para limitar os encargos à Taxa Selic, após a entrada em vigor da EC nº 113/21, consoante especificado." (Destaques no original)



    Como se nota, a Corte de origem não analisou a controvérsia relativa à aplicabilidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas às condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios. Ademais, sequer foram opostos embargos de declaração, de modo a comprovar o prequestionamento da tese ventilada na peça recursal.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem,in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Condenações judiciais da Fazenda Pública. Atualização monetária. Emenda Constitucional nº 113/21. Taxa SELIC. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. Opostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 2. A questão relativa à “necessidade de aplicação da Taxa Selic uma única vez, para fins de juros e correção monetária, por aplicação do art. 3º da EC 113/2021” carece do necessário prequestionamento. 3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 4. Primeiro agravo regimental não provido e segundo do qual não se conhece. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem." (ARE 1.475.310-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20.05.2024)



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE TURMA RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO. A sistemática do recurso extraordinário pressupõe o prequestionamento da matéria versada no extraordinário, exigindo-se a observância dessa formalidade no que se impugna decisão de turma recursal. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé." (RE 411.092-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 17.12.2004)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente